Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-16.2022.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002855-16.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EGLIE RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 015.628.913-08 (ADVOGADO), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS - CPF: 018.574.572-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIONILIO RISELLO MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002855-16.2022.8.11.0087

RECORRENTE: JOSE ARTHUR MARTINS, NATALIO PINO GARCIA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III e IV e ARTIGO 211,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – AGENTE FORAGIDO E COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA DOS RECORRENTES – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO –
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade do feito pelo fato de o agente foragido, tendo advogado constituído nos autos, não ter sido interrogado, como desejado, por videoconferência, já que não pode o mesmo, conforme conhecido brocardo, se beneficiar de sua própria torpeza, além do que a sua intenção configuraria desrespeito às determinações judiciais havidas no particular (AgRg no HC n. 811.017/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a absolvição sumária ou admitida a despronúncia, porquanto vige o princípio do
in

dubio pro societate
.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Verifica-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, em especial ao modo de execução, à gravidade concreta do delito e à reprovabilidade da conduta, julgando-se necessária a manutenção da
prisão

preventiva
dos recorrentes como garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002855-16.2022.8.11.0087

RECORRENTE: JOSE ARTHUR MARTINS, NATALIO PINO GARCIA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de JOSÉ ARTHUR MARTINS e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou admissível a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para pronunciá-los pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), e artigo 211,
caput
, (destruição e ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 185468472).

Inconformados, os recorrentes pleiteiam:

- JOSÉ ARTHUR: Preliminarmente, requer que seja declarada nula a audiência de instrução realizada sem a presença do acusado ora recorrente, realizando-se nova audiência de instrução e julgamento. No mérito pleiteia a absolvição sumária do recorrente, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela impronúncia do recorrente, ante a insuficiência de indícios de autoria delitiva. Por fim, busca a exclusão das qualificadoras da motivação fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes (id. 185468495);

- NATALIO: Pleiteia a absolvição com a consequente impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria delitiva ou de participação/cooperação no delito. Busca também a revogação da prisão preventiva diante da ausência de requisitos 312 do CPP ou, ainda, a fixação das medidas cautelares diversas da prisão (id. 185468502).

A Promotoria de Justiça postulou, em sede de contrarrazões, o não provimento dos recursos, mantendo incólume a decisão de pronúncia (ids. 185468507 e 185468508).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 185468509).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento dos recursos, com ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR de nulidade suscitada por JOSÉ ARTHUR MARTINS, julgando prejudicada a análise do mérito recursal e pelo DESPROVIMENTO do recurso de NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, para o fim de manter a decisão de pronúncia e, assim, submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação supra”
(id. 193621157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002855-16.2022.8.11.0087

RECORRENTE: JOSE ARTHUR MARTINS, NATALIO PINO GARCIA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL ANTE A NEGATIVA AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a defesa pugna pela anulação da audiência de instrução e julgamento, alegando que foi negado ao réu o direito de assistir a audiência de instrução e julgamento, bem como ele não foi nem sequer interrogado.

Sustenta que, apesar de existir mandado de prisão em aberto em desfavor do réu, resta comprovado o prejuízo sofrido pelo recorrente
“pois trata-se de cerceamento de auto defesa e impossibilita acusado de exercer a sua autodefesa, bem como trazer aos autos a sua versão dos fatos, o tem o condão de informar ao julgador a dinâmica dos fatos, contribuindo para a verdade real, e podendo alterar a verdade processual, bem como o livre convencimento do douto magistrado”
.

Contudo, tais argumentos não possuem respaldo jurídico, além do que não há falar em qualquer violação ao devido processo legal, e muito menos que tenha ocorrido cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório.

Consoante se depreende dos autos, oferecida a denúncia, o recorrente JOSÉ ARTHUR MARTINS, apesar de não citado, constituiu procurador e realizou manifestação nos autos.

Inobstante não ter comparecido em juízo e estar com mandado de prisão em aberto, o recorrente constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (id. 185468392 e 185468393).

Na audiência de instrução e julgamento, a magistrada negou ao recorrente a possibilidade de acompanhar a solenidade e ser interrogado, ainda que por vídeo, ao argumento de que ele se encontrava foragido e com mandado de prisão preventiva em aberto, salientando que
“não foi possível aferir a sua real identidade”
(
sic
do id. 185468472).

Dessa forma, inviável cogitar que o recorrente, que se encontra foragido, com procurador devidamente constituído nos autos, e que tem em seu desfavor, por conta de tal, mandado de prisão preventiva em aberto possa afrontar o Judiciário e exigir seja ouvido formalmente tão somente em razão da realização da audiência de modo virtual.

Assim, não há falar-se em nulidade do ato por cerceamento de defesa, haja vista que, conforme conhecido brocardo, o “réu não pode beneficiar-se da própria torpeza”, sob pena de ser premiado pelo seu descaso para com a Justiça, em detrimento da imperatividade de cumprimento de uma decisão judicial, no caso, o decreto de prisão preventiva.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado sobre o tema:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, "a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza" (...)”
(AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Nesse panorama, com razão a magistrada ao consignar da impossibilidade de aferir a real identidade do recorrente no momento do seu interrogatório.

Ainda para bem por e bem compreender, o recorrente não se insurgiu contra o indeferimento em suas alegações finais, o que demonstra o seu conformismo com a decisão da magistrada.

Aliás, no Tribunal do Júri, em querendo, poderá o recorrente comparecer para o seu interrogatório, perante os jurados.

Ante o exposto REJEITO a preliminar arguida.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição sumária ou impronúncia:

Os recorrentes pugnam pela absolvição sumária ou impronúncia por falta de provas, afirmando, no caso do recorrente JOSÉ ARTHUR, que estas não são seguras e aptas a afirmar que teve qualquer envolvimento, muito menos de ser ele o autor do ilícito, sendo que o recorrente NATALIO sustenta que sua participação foi tão somente no sentido de ter conduzido o veículo sem saber da real intenção dos criminosos.

Na hipótese, os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c artigo 211,
caput
, (destruição e ocultação de cadáver), por duas vezes e em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para submetê-los a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (id. 185468472).

A denúncia narra, em síntese, os seguintes fatos:

“(...) Fato 01 Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 07h00min, na linha da Cachoeirinha e linha Santo Antônio, zona rural, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de meio cruel, mataram Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio Risello Neto.

Fato 02 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimados, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, destruíram e ocultaram os cadáveres de Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio Risello Neto (...)”
(
sic
do id. 185468375).

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 185468302), laudos de confronto necropapiloscópico (id. 185468304 e 185468305), certidões de óbito (id. 185468306 e 185468307), relatório de investigação (id. 185468308 e 185468309), laudo pericial criminal n. 500.2.06.2022.009523-01 (id. 185468343), laudo pericial criminal n. 530.1.01.2022.020873-01 (id. 185468344), laudo pericial criminal n. 530.1.01.2022.020870-01 (id. 185468346), relatório de investigação n. 2022.13.74679 (id. 185468357), bem como pelos demais elementos acostados aos autos.

Quanto aos indícios de autoria, embora o recorrente não tenha sido ouvido por estar foragido, tem-se dos autos os depoimentos prestados em juízo pelo delegado de polícia LUCAS LELIS LOPES e pelo investigador VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO, que esclareceram detalhadamente como se deram as investigações, inclusive acerca das imagens obtidas e juntadas aos autos, bem como as diversas denúncias sobre a participação dos recorrentes (Relatório de Mídias - id. 185468453).

Consta dos autos, ainda, o depoimento do recorrente NATALIO que afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo, tendo realizado, na data dos fatos, uma corrida até o local denominado “Cachoeirinha” para a vítima Haroldo, sendo que no interior do veículo estavam as vítimas Haroldo e Marcionílio e o recorrente JOSÉ ARTHUR, tendo afirmado, ainda, que após chegar ao destino, retornou à cidade a fim de comprar cerveja e soda caustica.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que os recorrentes não cometeram o delito em questão, inviável a absolvição sumária ou impronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Das qualificadoras:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte (...)”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Da qualificadora do motivo fútil:

Não há se falar na manifesta improcedência da qualificadora acerca da futilidade do crime.

O magistrado singular, ao conhecer da qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

“(...) Tem-se dos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, que os denunciados, em tese, ceifaram a vida de Haroldo e Marcionílio, por conta destes comercializarem entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho.

Destarte, diante dos depoimentos testemunhais, prestados em Juízo, bem como dos relatórios investigativos, não há motivos para considerar improcedente a qualificadora do motivo fútil, uma vez que existem lastros da sua ocorrência. (...).

Desse modo, não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do motivo fútil, pois, pelo que se depreende dos autos, não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora
(...)” (
sic
do id. 185468472).

Na hipótese, há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, visto que motivado pela comercialização de entorpecentes realizada pelas vítimas, sem a autorização do Comando Vermelho, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas.

Assim, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Da qualificadora do meio cruel:

Consta dos autos que,
“além do expressivo número de agentes, as vítimas foram coagidas, torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, dando conta, inclusive, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que, a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta”
(
sic
do id. 185468472).

No caso em análise, o magistrado entendeu existirem indícios da crueldade empregada no cometimento do delito, sustentando que os recorrentes causaram sofrimento intenso e desnecessário às vítimas.

Acerca da referida qualificadora tem-se dos laudos periciais nº. 530.2.06.2021.006244-e 530.1.01.2022.020870-01:

“(...) A lesão em crânio e face possivelmente foi produzida por trauma contuso de grande energia. É possível que o periciando tenha sido golpeado várias vezes, ou atingido por instrumento muito pesado. [...]” LAUDO PERICIAL N.º 530.1.01.2022.020873-01 - VÍTIMA HAROLDO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA;

“(...) A gravidade dos ferimentos no crânio indica que possivelmente o periciando foi golpeado mais de uma vez, na cabeça, com objeto contundente. Os ferimentos na lateral esquerda do pescoço, no antebraço esquerdo, e na região abdominal possivelmente foram provocados por instrumento perfurocortante (arma branca). (...)” LAUDO PERICIAL N.º 530.1.01.2022.020870-01 – VÍTIMA MARCIONILIO RISELLO MACHADO (...)”
(
sic
do id. 185468472).

Nesse contexto, cabe ao Conselho de Sentença sopesar se as circunstâncias do delito impuseram um sofrimento desnecessário às vítimas.

Da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima:

O magistrado singular, ao conhecer da qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

“No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, quando o crime é cometido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, vislumbra-se dos autos que além da superioridade numérica de agressores, quatro agentes contra dois, as vítimas estavam com os sentidos prejudicados pelo consumo excessivo de drogas naquela ocasião”
(
sic
do id. 185468472).

Da mesma forma, não merece reparos à decisão, notadamente porque os elementos existentes no feito indicam que os recorrentes, além do expressivo número de agentes, teriam coagido as vítimas, que foram torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, constando dos autos, ainda, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta, situação que possivelmente reduziu ou impossibilitou qualquer reação de defesa por parte da vítima.

Nesse sentido:

“Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa” (N.U 0000544-34.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023,Publicado no DJE 01/12/2023).

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Da revogação da prisão preventiva (NATÁLIO):

Por fim, a defesa do acusado NATÁLIO pugnou pela revogação da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a audiência de custódia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos recorrentes, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“(...) In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social dos acusados, que por ordem da organização criminosa Comando Vermelho, da qual supostamente fazem parte, teriam juntamente com o acusado NATALIO, ceifado a vida dos ofendidos HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA E MARCIONILIO RISELLO MACHADO, em razão destes, supostamente, estarem comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho. Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos acusados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO e LUAN CARDOSO COELHO, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão por em risco a ordem pública (...)”
(
sic
do id. 185468376).

Na decisão de pronúncia o magistrado singular manteve a prisão dos recorrentes em razão da gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que, em tese, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, ceifaram, por ordem da organização criminosa Comando Vermelho, da qual supostamente fazem parte, a vida de HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA e MARCIONILIO RISELLO MACHADO, em razão destes, supostamente, estarem comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho.

Destacou que a segregação cautelar do recorrente NATALIO afigura-se necessária para fazer cessar a reiteração delitiva, porquanto em consulta aos seus antecedentes criminais é possível constatar que este é contumaz na prática delitiva, de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Por fim, asseverou que os recorrentes evadiram-se do local dos fatos, tomando rumo ignorado, sendo o recorrente NATALIO foi localizado quase um mês após decretada sua prisão temporária, e o acusado JOSÉ ARTHUR não foi encontrado até o momento, fato que inviabiliza, por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024